Tribunal: TCU
Processo: 007.489/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.489/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Claudia Lenzi (XXX.830.339-XX); Cheila Vanessa Muniz (XXX.297.369-XX); Claudia Rocha de Geus (XXX.424.689-XX); Fabio da Silva (XXX.234.809-XX); Giovanne Otavio de Oliveira Santos (XXX.386.109-XX); Ivan Melo (XXX.926.449-XX); Leonel Schepa Leal (XXX.933.309-XX); Lucas Migliozzi Paiva (XXX.195.509-XX); Rita Herica Marqueti (XXX.273.319-XX); Rosane Bernadete Vargas (XXX.140.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.